Tribunal: TJDFT
Processo: 0759358-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PAGAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Na hipótese, a autora se aposentou em 13/7/2020 e, de acordo com os cálculos do Distrito Federal, fazia jus a 31% de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme consta da tela do SIRAC de setembro de 2020 e foi confirmado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 79532216, pág. 44).
5. Contudo, em razão da calamidade pública da pandemia da Covid-19, a Lei Complementar no 173 de 27 de maio de 2020 – data próxima a aposentadoria da autora - estabeleceu a proibição, até 31 de dezembro de 2021, de contagem desse tempo como período aquisitivo necessário para concessão de anuênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentassem a despesa com pessoal (art. 8o, IX) e, por esse motivo, foram descontados 45 dias correspondentes ao período entre 28/5/2020 e 12/07/2020 para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço (ID 79532225, pág. 8). Essas circunstâncias desautorizam a presunção de que a autora tinha conhecimento da impropriedade do pagamento.
6. Apenas em 2024, em diligência do Tribunal de Contas, foi identificada a necessidade de retorno do processo ao órgão de origem para correção do tempo de serviço e ajustes financeiros em decorrência da Lei Complementar 173/2020.
7. Esse cenário é insuscetível de desconstituir a boa-fé do servidor e inviabiliza a repetição do indébito.
8. Nesse sentido: “8. O processo administrativo analisado foi concluído em 2002 e foi instruído com dados corretos, eventual erro de cálculo sobre os dados corretos informados pela servidora e demais unidades em que laborou, não é facilmente constatável pela servidora. O percebimento dos valores se deu em razão de erro da Administração Pública, que efetuou os pagamentos sem qualquer requerimento da parte, sem que fosse razoável exigir que a servidora percebesse o equívoco nos cálculos de seus proventos, os quais decorreram de complexa apuração por meio de servidores especializados na área. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida”. (Acórdão 1981831, 0751666-42.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.)
9. Recurso conhecido e provido. Com relatório.
10. Sem custas e honorários.